Tribunal: TJPA
Processo: 0000492-05.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000492-05.2017.8.14.0301

APELANTE: AMERICAN AIRLINES BORDING PASS

APELADO: STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000492-05.2017.814.0301

EMBARGANTE:

AMERICAN AIRLINES BORDING PASS

EMBARGADA:
STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 7362479

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao recurso de apelação interposto pela empresa ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos de origem que deu parcial provimento a demanda proposta pela ora embargada.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Manifestação expressa acerca do prazo prescricional a ser aplicado no caso em comento.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL tendo como embargante AMERICAN AIRLINES BORDING PASS e Embargados STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO e
ACÓRDÃO ID
7362479
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.° 0000492-05.2017.814.0301

EMBARGANTE:

AMERICAN AIRLINES BORDING PASS

EMBARGADA:
STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID
7362479

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

AMERICAN AIRLINES BORDING PASS
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 7484030), em face de
STEPHANY VASCONCELLOS BARBALHO
e do
V. Acórdão ID Nº. 7362479
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PESCRIÇÃO, REJEITADA – MÉRITO - CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO –MANUTENÇÃO DA IMPOSIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega a ocorrência de omissão no V. acórdão, com relação ao entendimento esposado pelo C. STF no RE n. 636.331, bem como do ARE nº 766.618, ao não reconhecer a prescrição do exercício do direito da Embargada no presente caso, que ajuizou a ação em período superior a 2 anos do ocorrido, e nem o limite máximo indenizatório de 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES) para extravio de bagagem.

Sustenta que é pacificado na jurisprudência que se aplicam ao caso em tela as disposições da Convenção de Montreal, vez que, com efeito, o julgamento do Recurso Repetitivo supramencionado claramente estabelece que a Convenção de Montreal prevalece sobre o CDC

Em contrarrazões ID 7546276, a embargada pugna pela manutenção integral do Acórdão recorrido.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos de origem que deu parcial provimento a demanda proposta pela ora embargada.

Insurge-se a empresa embargante contra o julgado desta Turma, argumentando que o mesmo teria sido omisso em relação a não aplicação do prazo prescricional bienal para o ajuizamento da demanda, contrariando entendimento dos Tribunais Superiores.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento fora analisada de forma detida.

Pelo que se observa do julgado recorrido, a questão relativa a prescrição foi tratada, inclusive como matéria prejudicial de mérito, entendendo, na oportunidade, que o prazo a ser considerado seria o
quinquenal, previsto no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo por figurar a recorrida como passageira, e, portanto,
destinatário final, ao adquirir as passagens aéreas vendidas

Assim, não se observa qualquer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 08/02/2022